Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. DESTINATÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. CONSUMO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. QUESTIONAMENTO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO. ANOMALIA. AUSÊNCIA. DÉBITOS CONSOLIDADOS. FOMENTO DOS SERVIÇOS SEM CONTRAPARTIDA. FRUIÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO LACRE DO HIDRÔMETRO. DETECÇÃO. COBRANÇA PERTINENTE AO PERÍODO EM QUE HOUVERA FOMENTO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. APURAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA. INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR DE DANO MORAL. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Aviada pretensão volvida a infirmar cobrança de serviços de fornecimento de água tratada por destoar o importe apurado pela concessionária da média de consumo até então apresentada pela unidade consumidora, não tendo havido a inversão do encargo probatório, o ônus de lastrear os fatos constitutivos do direito invocado - subsistência de falha na apuração dos serviços fomentados - resta consolidado na pessoa da parte autora, ensejando que, restando carentes de sustentação material, a rejeição do pedido encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser preservada quando não desqualificada sua legitimidade por nenhum elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, notadamente quando evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado.
4. Atestando os elementos colacionados pela prestadora de serviços que o débito consolidado na fatura questionada derivara de fomento do serviço sem a correspondente contrapartida proveniente do consumidor, pois, a despeito de ocupar a unidade consumidora e fruir da prestação, não regularizara sua situação junto à concessionária de serviços públicos de fomento de água tratada, optando por violar o lacre instalado no relógio medidor de consumo e fruindo da prestação de forma indevida por largo espaço de tempo até que fora detectado o ilícito administrativo, inexiste indébito a ser reconhecido, porquanto a obrigação imputada está devidamente lastreada em serviços fomentados e na forma de apuração estabelecida pelo órgão setorial.
5. Ausente falha imputável à prestadora de serviços de fornecimento de água tratada ao promover a apuração de consumo e emissão da fatura correlata, inexiste ato ilícito passível de lhe ser imputado e transubstanciado em fato gerador de dano moral afetando o consumidor diante do não aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente a subsistência de fato ou ato ilícito afetando direito da personalidade da destinatária da prestação (CC, art. 186).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.